Tribunal: CARF
Processo: 10314.008472/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.008472/2010-19
ACÓRDÃO
3002-002.885 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 17/05/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação
elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na
sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de
lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato
de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza
material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.885 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.008472/2010-19
2

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
A empresa Hospital Alemão Oswaldo Cruz, CNPJ no 60.726.502/0001-26, ora
Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será, no
âmbito deste Voto, referida simplesmente como “Oswaldo Cruz”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a vedação constitucional de
instituir impostos sobre o patrimônio das instituições de assistência social sem
fins lucrativos era inaplicável à operação de importação concretizada através do
registro da Declaração de Importação (DI) no 10/0807126-0.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado
o Auto de Infração (AI) no 0815500/01275/10, objetivando lançar (i) Imposto de
Importação (II), acrescido de juros de mora e multa de ofício; (ii) Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação, acrescido de juros de mora
e multa de ofício; (iii) contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) na
importação, acrescido de juros de mora e multa de ofício; e (iv) Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na importação, acrescido de juros
de mora e multa de ofício. O valor total lançado foi, em valor original, R$
49.636,76 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis
centavos).
O único fundamento jurídico apresentado pela Fiscalização Aduaneira como
justificativa para o lançamento, na forma constante do AI de interesse, foi que “a
imunidade pleiteada com base no artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’ da Constituição
Federal, não se aplica ao caso concreto”.
Complementa-se a fundamentação legal com os arts. 2o, 3o e 69, caput do art. 72,
inciso I do art. 73, inciso I do art. 75, arts. 90, 94 e 97, inciso I do art. 104, arts.
107, 108, 249 a 255, 542, 543, 545, 549, 551, 564 e 673, incisos I a IV do art. 674,
inciso IV do art. 675 e art. 768 do Decreto no 6.759/2009; inciso I do art. 44 e § 3o
do art. 61 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 11.488/2007; os arts. 2o, 15,
16 e 17, inciso I do art. 21, inciso I do art. 24, art. 30, inciso I do art. 34, art. 122,
alínea ‘a’ do inciso I e alínea ‘a’ do inciso II do art. 123, inciso II do parágrafo único
do art. 124, inciso III do art. 125, arts. 127 e 130, alínea ‘a’ do inciso I do art. 131,
inciso I do art. 200, inciso I do art. 202 e arts. 465 e 466 do Decreto no
4.544/2002; e o art. 1o, inciso I do art. 3o, inciso I do art. 4o, inciso I do art. 5o,
inciso I do art. 7o e incisos I e II do art. 8o, inciso I do art. 13 e arts. 19 e 20 da Lei
no 10.865/2004.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.885 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.008472/2010-19
3
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. É afirmado que a empresa Oswaldo Cruz (i) seria instituição social sem fins
lucrativos, conforme seus estatutos sociais; (ii) teria tido sua condição de
instituição de utilidade pública reconhecida através do Decreto no 68.238/1971 e
de um Decreto de 27/05/1992; (iii) teria sido considerada entidade beneficente
de assistência social em saúde em 25/02/2009; (iv) seria imune à tributação de
seu patrimônio, renda e serviços; e (v) utilizaria as mercadorias submetidas a
despacho aduaneiro na DI de interesse para atingir suas finalidades essenciais; 2.
Defende-se que a alínea ‘c’ do inciso VI e o § 4o do art. 150 da Constituição
Federal respaldaria o pleito da empresa Oswaldo Cruz; e 3. É ressaltado que (i) a
imunidade constitucional seria conferida às entidades de assistência social; (ii) a
imunidade constitucional seria aplicável ao II e ao IPI vinculado; (iii) o Ato
Declaratório PGFN no 9/2006 reconheceria o afirmado no item imediatamente
anterior; (iv) o § 7o do art. 195 da Constituição Federal estenderia a imunidade
tributária constitucional também à contribuição para o PIS-Importação e à
Confins-Importação; (v) a regulamentação do benefício referenciado no item
imediatamente anterior teria sido feito através de lei ordinária, quando o inciso II
do art. 146 da Constituição Federal exigiria que o mesmo ocorresse através de lei
complementar; (vi) o art. 55 da Lei no 8.212/1991 teria regulamentado o § 7o do
art. 195 da Constituição Federal; (vii) a empresa Oswaldo Cruz, aparentemente,
não atenderia o inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/1991, posto que o mesmo
exigiria que a assistência social prestada deveria ser exclusivamente gratuita; (viii)
decisões do Supremo Tribunal Federal e do então Conselho de Contribuintes
entenderiam ser descabida a exclusividade prevista no inciso III do art. 55 da Lei
no 8.212/1991; (ix) a Lei no 10.865/2004 seria inconstitucional, violaria tratados
internacionais e descumpriria o Princípio da Isonomia; e (x) as bases de cálculo da
contribuição para o PIS-Importação e da Cofins-Importação, previstas na Lei no
10.865/2004, infringiriam os Princípios da Legalidade e da Segurança Jurídica e
seriam inconstitucionais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou
procedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
17/05/2010 NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA.
São nulos os atos proferidos com preterição do direito de defesa.
A contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso Voluntário apresentado,
no qual requer, em síntese, que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que se considere
material o vício identificado no lançamento.
É o Relatório.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.885 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.008472/2010-19
4

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A decisão recorrida considerou nulo o lançamento de todo o crédito tributário do AI
no 0815500/01275/10, por ocorrência de vício formal.
Sustenta a recorrente que:
(i) acertadamente, a decisão recorrida declarou ser “nulo o lançamento de todo o
crédito tributário do AI n°. 081550/01275/10” (folha no. 271 do e-processo). Isso
porque “em nenhum momento foi apontado com exatidão a falha da empresa
Oswaldo Cruz em não se enquadrar no §4° do art. 150 da Constituição Federal”
(folha no. 270 do e-processo);

(ii) a despeito do acerto da decisão recorrida quanto ao reconhecimento da
nulidade do lançamento, a DRJ errou ao considerar que referido erro, relativo à
própria hipótese de incidência dos tributos lançados, possuiria natureza de vício
formal, e não material; e

(iii) o “erro de descrição do fato” autuado, verificado no presente caso, acomete
um requisito material de validade do lançamento que, como tal, quando viciado,
enseja a nulidade material do auto de infração.

Examinando o conjunto o lançamento de ofício e os documentos que o guarnecem,
considero equivocada a decisão recorrida quanto à natureza do vicio apontado na autuação e
entendo que assiste razão à tese do Recorrente.
No presente caso, a autoridade julgadora de primeira instância administrativa
reconheceu a nulidade do auto de infração pela imprecisão da Fiscalização Aduaneira ao não
apontar em quais quesitos a autuada não se enquadrava na imunidade prevista no § 4o do art. 150
da Constituição Federal, o que não atenderia a um dos requisitos de validade do ato
administrativo quanto à descrição do fato de forma suficiente a seu completo entendimento.
Os requisitos previstos para o auto de infração, que se encontram listados no art.
10 do Decreto no 70.235/1972 (PAF). Vejamos o que diz o referido dispositivo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.885 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.008472/2010-19
5
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
(Grifos meus)
Portanto, sendo a descrição dos fatos, a correta determinação da matéria trib
utável e da fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária,
os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lança
mento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser
convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, o equívoco em
análise alcança a própria substância do crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de o
rdem formal.
Como bem concluiu o julgador a quo vencido na sua declaração de voto, o vício em
questão é insanável, e como tal, a nulidade que dele decorre, têm natureza material, a qual adoto
como razões de decidir:
No caso em análise, a nulidade foi compreendida exatamente na ausência de
elementos de convicção acerca da ocorrência do fato gerador e da determinação
da matéria tributável, conforme os brilhantes fundamentos do ilustre relator, os
quais endosso como pressupostos deste voto. A imputação de ocorrência do fato
imponível gravita em torno de uma frase lacônica, que em nada permite
identificar aquelas que seriam as circunstâncias de identificação e ocorrência do
fato imponível. E se observe que tal carência não diz respeito à demonstração
probatória de fatos tomados como pressuposto na construção do fato imponível,
mas propriamente à percepção cognitiva de sua ocorrência.
Ora, a supressão de tal deficiência passa, em verdade, pelo aprofundamento da
ação fiscal, pela apuração de novos fatos, pela dedução de novas evidências deles,
e delas, pela tomada de uma nova compreensão que dali dote, numa suficiência
mínima necessária, a perfeita convicção de ocorrência do fato imponível da
obrigação tributária lançada, medida que representaria a exata revaloração
jurídica de fatos, motivada exclusivamente pelo erro da autoridade fiscal em sua
aplicação do direito, hipótese que não encontra assento nas disposições do art.
149 do CTN; ou mesmo a mudança de critério jurídico expressamente vedada pelo
art. 146 do mesmo diploma. O vício em questão é, pois, insanável, e como tal, a
nulidade que dele decorre, têm natureza material.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.885 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.008472/2010-19
6
No mesmo sentido é a decisão da 3a Turma da CSRF no acórdão 9303-004.582,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2006

AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determi
nação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a s
ua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado
ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivaç
ão ou motivação errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito
tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em vício de orde
m formal.

Diante do exposto, considero que a nulidade do lançamento efetuado possui
natureza material, razão pela qual dou provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges .

Fl. 354
DF CARF MF
Original